Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM TODOS OS ENDEREÇOS INDICADOS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. FALTA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
1. Conquanto a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), tal entendimento não se aplica ao caso em análise.
2. Na espécie, foram apresentados três endereços cadastrados da pessoa jurídica agravada, porém apenas um deles foi diligenciado por meio de Oficial de Justiça, não se podendo afirmar, categoricamente, que há indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que afasta, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores.
3. Agravo de instrumento desprovido.